Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. OBRA QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO DA DEMOLIÇÃO. PANDEMIA. ADPF N° 828. LEI N° 14.216/2021. PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
2. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”.
3. Nos termos do enunciado da Súmula n° 619 do c. STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, de modo que, ainda que tenha permanecido por muitos anos no local, a ocupação realizada pelo autor sempre teve natureza precária, sendo apenas tolerada pela Administração Pública, sem sequer configurar posse.
4. Por se tratar de ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade, e ausente qualquer argumento ou prova de que o autor teria licença ou autorização do Poder Público para construir naquele imóvel, capaz de infirmar essa presunção, conclui-se que a sanção aplicada deve ser mantida nos moldes impostos pela Administração Pública.
5. A imposição da sanção pelo Ente Público decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria.
6. Constatado que a obra não se enquadra na legislação vigente, não possuindo licença ou autorização do Poder Público, bem como que a edificação se encontra em área pública, legítimo o exercício do poder de polícia pela Agência Fiscalizadora Distrital, que impôs a sanção de intimação demolitória, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias ao autor para cumprimento, agindo em conformidade com o disposto no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/2018).
7. Em 8/10/2021, foi publicada a Lei n° 14.216, que, no art. 2°, caput, previu que “Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”.
8. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 828, o Relator, em. Ministro Luís Roberto Barroso, ao analisar a medida cautelar incidental proposta, deferiu em parte o pleito, prorrogando o prazo previsto na Lei no 14.216/2021 até 30 de junho de 2022. Expirado esse prazo, resta prejudicado o pedido de suspensão da demolição da obra do autor até aquela data.
9. Apelação conhecida e não provida.